Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702622-57.2019.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: BERTONI INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, RAFAELA RUICCI COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Apelante apresentou o comprovante de recolhimento do preparo após o prazo legal - Ids. 70047955 e 70048410. Como se sabe, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede seja conhecido. Dispõe o artigo 1.007, § 4°, do CPC que o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, no ato da interposição do recurso, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, efetue o recolhimento em dobro, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora